Tribunal: TJDFT
Processo: 0755594-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755594-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO DE SOUZA SILVA APELADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E S P A C H O Vistos etc. Perlustrando os autos, verifico que a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), embora criada com a denominação de serviço social autônomo, não apresenta as características próprias dessas entidades. Isso porque a AgSUS foi criada por lei federal para executar uma política pública de saúde de âmbito nacional, em articulação direta com o Ministério da Saúde, por meio de contrato de gestão, com financiamento majoritariamente público e sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 17, II, da Lei no 13.958/2019, com a redação dada pela Lei no 14.621/2023. Sendo assim, vislumbro um possível interesse da União no presente feito, o que, por conseguinte, atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Portanto, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual incompetência deste Juízo. Intimem-se. Cumpram-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator